Tribunal: TJMT
Processo: 1026789-02.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026789-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (REQUERENTE), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 51.124.933/0001-21 (REQUERIDO), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (REQUERIDO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 51.124.933/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.985.217/0003-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AFONSO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.526.305-24 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA LEITE - CPF: 021.657.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto visando à reforma de decisão monocrática que negou efeito suspensivo a Apelação Cível em trâmite. O agravante alega que a ausência do efeito suspensivo permitirá a liberação de valores em favor do agravado, valores esses que, segundo o agravante, deveriam compor a massa falida. Alega ainda que a caução apresentada pelo agravado é insuficiente para a garantia de eventual restituição dos valores, caso o recurso seja provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível, tendo em vista a alegação de insuficiência da caução e o suposto risco de prejuízo irreparável ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.021, § 2º, do CPC, dispõe que o agravo interno será direcionado ao relator, que poderá retratar-se ou levar a decisão ao órgão colegiado. No caso, o agravante questiona a ausência de efeito suspensivo ao apelo, conforme art. 1.012, § 3º, do CPC.

Verifica-se que a caução ofertada pelo agravado, no valor de R$ 39.508.324,61, cumpre o requisito de proteção contra eventual prejuízo, conforme exigido pelo art. 90, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005.

Ausentes nos autos elementos indicativos de risco iminente de dano irreparável ao agravante ou manifestação contrária relevante do Administrador Judicial ou do Ministério Público, não se configuram os requisitos para a tutela recursal de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O efeito suspensivo em Apelação Cível somente é concedido mediante demonstração concreta de risco de dano irreparável ou insuficiência de caução para garantir a execução futura, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC. 2. A caução oferecida que cumpre as disposições da Lei nº 11.101/2005 satisfaz o requisito de garantia, afastando a necessidade de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021, § 2º, e 1.012, § 3º; Lei nº 11.101/2005, art. 90, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
SILVIO ZULLI
, com o fito de reformar a decisão monocrática que
não
atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível
em que contendem
WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS

e a

MASSA FALIDA DE AGROINDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA
.

Para tanto,
aduz o agravante, em síntese, que
a decisão
denegatória do efeito suspensivo
permit
irá
o levantamento de valores substanciais em favor do agravado, com base em créditos que, segundo ele, deveriam integrar a massa falida.

Aduz que a caução oferecida pelo agravado seria insuficiente para garantir a devolução do montante, caso o recurso seja provido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese,
o
agravante

se insurge contra a decisão que
não
atribuiu
efeito suspensivo ao recurso de apelação cível interposto
em face do
agravado, por meio de requerimento previsto no art
igo
1.012, § 3º, do Código de Processo Civil.

Naquela oportunidade, verificou-se que
,
embora discorde o peticionante em relação à sentença que julgou procedente a pretensão dos autores, não se verifica, no caso sub judice, qualquer risco de prejuízo que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao Apelo, na medida em que, os credores apresentaram, sponte própria, caução no valor de R$ 39.508.324,61 (trinta e nove milhões quinhentos e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme termo acostado ao id de n. 168150210
.

Ao revisitar os autos, verifica-se que os agravados apresentaram caução suficiente, conforme registrado na decisão anterior. A caução
atende ao contido no
art. 90, parágrafo único, da Lei 11.101/2005
,
in
verbis
:

Art. 90. Da sentença que julgar o pedido de restituição caberá apelação sem efeito suspensivo.

Parágrafo único. O autor do pedido de restituição que pretender receber o bem ou a quantia reclamada antes do trânsito em julgado da sentença prestará caução.

Além disso, não há nos autos elementos que indiquem risco iminente de dano irreparável ao agravante ou oposição relevante das partes, do Administrador Judicial ou do Ministério Público, o que reforça a decisão de não conceder efeito suspensivo.

Desta feita, em que pese a irresignação d
o

agravante, persiste o juízo acerca do
não
preenchimento dos requisitos inerentes à tutela recursal
in
deferida, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024